Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO. COBERTURA CONTRATUAL. POSSE E PROPRIEDADE DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a pagarem à autora a quantia de R$ 5.637,07 (cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos), em razão do roubo de itens pessoais. Alegam os recorrentes que a obrigação foi adimplida, não existindo valor complementar a ser indenizado. Afirmam que o celular roubado se encontrava na posse de terceiro no momento do evento danoso, o que exclui a cobertura contratada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63358627) e com preparo regular (ID 63358628 e 63358629). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63358632).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Conforme inteligência do art. 757 do CC, mediante o recebimento do prêmio, transferem-se ao segurador as consequências econômicas do risco, caso este venha a se materializar em um sinistro. Neste sentido, os documentos de IDs 63358348 - Pág 1 e 63358348 - Pág 3 demonstram a cobertura “bolsa protegida”.
5. A nota fiscal de ID 63358348 - Pág. 21 comprova a propriedade do celular e o registro de ocorrência de ID 63358348 - Pág. 24 demonstra que a recorrida também se encontrava dentro do veículo no momento do assalto, o que afasta a alegação de que o bem não se encontrava na posse do beneficiário no momento da subtração.
6. Presente a cobertura do evento danoso e transferidas as consequências econômicas do risco, incumbe aos recorrentes o dever de indenizar, tendo em vista que o valor do bem roubado supera a garantia contratada. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.